Tribunal: STF
Processo: AI 602116
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO
   INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
O agravo de instrumento é
   intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de
   que os embargos de declaração opostos da decisão do Presidente do
   Tribunal de Origem que nega seguimento a recurso extraordinário,
   por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem
   o prazo para a interposição de recurso.
Agravo Regimental a que
   se nega provimento.